Tribunal: TJDFT
Processo: 0704225-53.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0704225-53.2019.8.07.0012 EMBARGANTE: DJANGO TRAVASSOS DE OLIVEIRA EIRELI - EPP EMBARGADO: MYRELLA KAROLYNE PEREIRA DE JESUS DECISÃO Diante da minuta de acordo apresentada por ambas as partes, HOMOLOGO o acordo celebrado e EXTINGO o processo com julgamento do mérito, com fulcro no art. 487, III, alínea “b”, e art. 924, II, todos do Código de Processo Civil. Sem honorários. Custas finais, se houver, pela recorrente vencida. Retornem os autos ao juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF